Tribunal: TJES
Processo: 5007953-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007953-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDCLEY LOURENCO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que, no que tange a atitude do paciente de ter ou não ter prestado socorro à vítima, faz-se necessário uma extensa análise fático-probatória, eis que o pleito defensivo alega que o acusado apenas manobrou o veículo mais a frente, enquanto os populares afirmam que este teria fugido.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007953-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIDCLEY LOURENCO FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: DALILA SANTOS DA SILVA BARBOSA - ES23694

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SIDCLEY LOURENÇO FERREIRA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 303, §2° e artigo 304, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do fato de que o paciente não teria deixado de prestar socorro à vítima, visto que apenas teria manobrado o veículo um pouco à frente e logo sido abordado pela polícia.

Alega, ainda, que o denunciado ajudou no pagamento do tratamento da vítima, bem como que possui condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“No dia 19 de maio de 2024, por volta das 19h30min, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, Bairro Jardim de Infância, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado SIDCLEY LOURENÇO FERREIRA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desfavor da vítima VALNITE PINHEIRO MOREIRA.

Ainda, no mesmo contexto fático, o denunciado SIDCLEY LOURENÇO FERREIRA deixou, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima e também deixou de solicitar auxílio da autoridade pública.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que no que tange a atitude do paciente de ter, ou não ter prestado socorro à vítima, faz-se necessário uma extensa análise fático-probatória, eis que o pleito defensivo alega que o acusado apenas manobrou o veículo mais à frente, enquanto os populares afirmam que este teria fugido.

Desta forma, tal análise deve ser realizada durante a audiência de instrução e julgamento, por meio da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Não obstante, devo citar que o paciente foi constatado embriagado, uma vez que o teste de etilômetro auferiu cerca de 1,03 mg/l. Outrossim, o denunciado se encontra respondendo a outras duas ações penais, inclusive uma pelo mesmo delito deste presente feito.

Por fim, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do ora paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em análise fático-probatória, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.